Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742706-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Dental Brasil Comercio de Materiais Odontológicos Eireli Agravada: Luciana Félix Oliveira Magnino D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade empresária Dental Brasil Comercio de Materiais Odontológicos Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos no 0704291-75.2020.8.07.0019. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator